Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713022-23.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIONAI ALVES DE SANTANA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação, interposto por ELIONAI ALVES DE SANTANA, contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem a resolução do mérito. Compulsando os autos e conforme a decisão de ID no 74397252, a parte apelante deixou de anexar aos autos a procuração assinada pessoalmente, além de outras medidas requeridas. Assim sendo, intime-se a apelante, nos termos do disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, declaração de hipossuficiência e demais documentos que corroborem com o pedido de gratuidade de justiça ou que junte o preparo em dobro. Além de, no mesmo prazo, juntar a procuração devidamente assinada pela autora, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se, intime-se. Após, voltem-me conclusos para análise. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador